Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE CREDORA. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO ENFRENTAMENTO DA DISCUSSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TEMA NÃO EXAMINADO POR SER CONSIDERADO INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Inexiste omissão pela não aplicação da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento.
3. Não há que se falar em erro material pelo reconhecimento de preclusão quando a questão deixou de ser enfrentada pelo colegiado em virtude de se tratar de inovação recursal.
4. Embargos de declaração da parte agravante e da parte agravada rejeitados.